Tribunal: TJDFT
Processo: 0723282-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON LINE. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIRO PELO SISTEMA BACENJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a reiteração de pedido de penhora via sistema BacenJud, caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.
2. Na espécie, por ter transcorrido prazo razoável desde a última consulta de ativos financeiros por meio do sistema BacenJud, deve ser deferida a realização de nova pesquisa, com intuito de ver efetivado o direito da parte credora.
3. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação entre si, em busca da razoável duração do processo e de sua efetividade, para o que não basta a prolação de decisão de mérito, mas a sua total finalização, com o cumprimento de obrigação eventualmente imposta ou existente (artigo 6o do CPC).
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.